Tribunal: TJSP
Processo: 1018945-09.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar alegada pela parte apelada afastada.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Peça recursal que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença - Preliminar alegada pela parte apelada afastada.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes dessa C. Corte de Justiça.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifa de cadastro -Julgamento de recurso repetitivo - REsp n. 1.251.331-RS - Considerada válida referida tarifa expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária - Contrato firmado posteriormente à vigência da Resolução CMN 2.303/96 (30.04.2008) - Cobrança válida.

SEGURO - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.639.320-SP - Ausência de comprovação de que ao autor foi dada oportunidade de contratar ou não o seguro, bem como de escolher seguradora de sua preferência - Assistência 24 Horas que se assemelha ao seguro - Análise sob os mesmos aspectos das teses utilizadas para se aferir a abusividade ou não do seguro prestamista - Abuso de oferta configurada - Abusividade reconhecida - Valor do prêmio excluído - Sentença de improcedência reformada para parcial procedência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.